Tribunal: TJDFT
Processo: 0717615-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0717615-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLEY ELIAS DE FREITAS AGRAVADO: FACTORING LINS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: FABIO VIEIRA LINS D E S P A C H O O agravante apresentou agravo de instrumento, contra decisão que teria sido proferida nos autos de n.o 0717092-54.2023.8.07.0007. Contudo, ao se examinar o referido processo, verfica-se tratar-se de execução de título judicial, que não contém decisão acerca da exibição de documentos impugnada no presente recurso. Observa-se, ainda, que o processo de referência cadastrado no sistema também é o de n.o 0717092-54.2023.8.07.0007. Assim, ao que tudo indica, há erro no cadastramento do processo de referência. Intime-se o agravante para informar o número do processo que refere-se à decisão agravada. Brasília, 6 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora